Tribunal: TJBA
Processo: 8007272-05.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007272-05.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO DE LIMA ARAGAO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO INDEVIDA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INCOMPATIBILIDADE COM ATIVIDADE HABITUAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária acidentária, condenando o INSS à concessão de auxílio-acidente, quando postulava o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário desde a cessação administrativa ocorrida em 17/11/2021, com posterior encaminhamento à reabilitação profissional e concessão de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário ocorreu de forma indevida, diante da persistência de incapacidade parcial para a atividade habitual; (ii) estabelecer se é juridicamente adequada a concessão direta de auxílio-acidente ou se é devido, previamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária com encaminhamento à reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial judicial atesta a existência de sequela decorrente de acidente do trabalho, consistente em limitação funcional do joelho, com comprometimento da marcha, caracterizando incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual. 4. O laudo pericial reconhece que a incapacidade persiste desde o acidente sofrido em 16/10/2014 e que estava presente no período compreendido entre a cessação administrativa do benefício e a realização da perícia judicial, evidenciando a indevida interrupção do auxílio. 5. A atividade habitual de operador de guindaste exige plenas condições físicas, estabilidade postural e adequada mobilidade, incompatíveis com a limitação funcional constatada, o que impede o exercício seguro da profissão. 6. A concessão direta de auxílio-acidente mostra-se inadequada quando o segurado não foi previamente submetido ao processo de reabilitação profissional previsto em lei, sendo necessária a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a efetiva reabilitação. 7. O art. 62 da Lei nº 8.213/1991 impõe ao INSS o dever de promover a reabilitação profissional do segurado insuscetível de retorno à atividade habitual, mantendo o benefício até a conclusão do procedimento. 8. O termo inicial do restabelecimento do benefício deve coincidir com a data da cessação indevida, sob pena de desamparo previdenciário do segurado em período de efetiva incapacidade. 9. Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela de urgência, diante do caráter alimentar do benefício e do risco de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A cessação do auxílio por incapacidade temporária é indevida quando comprovada, por perícia judicial, a persistência de incapacidade parcial para a atividade habitual. 2. O segurado insuscetível de retorno à atividade habitual tem direito à manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a submissão e conclusão do processo de reabilitação profissional. 3. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a prévia reabilitação profissional quando constatada aptidão apenas para atividade diversa da habitual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 62 e 86; CPC/2015, arts. 371, 479, 931 e 937, I; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 0002657-45.2012.8.09.0105, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 30.01.2018; TRF4, AC nº 5033244-26.2018.4.04.9999, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 18.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007272-05.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante EDUARDO DE LIMA ARAGAO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .